Tribunal: TJSP
Processo: 2165035-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Determinação de emenda à petição inicial para conversão do rito monitório em ação de procedimento comum. Admissibilidade. Inteligência do art. 700, § 5o, do CPC. Ausência de prova da relação jurídica. Contrato não foi assinado. Recurso não provido.